Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-47.2022.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007144-47.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Município de Barra do Garças (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal e determinando o prosseguimento da cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, sob alegação de omissão quanto à dosimetria da penalidade, à proporcionalidade da sanção e à fundamentação da decisão administrativa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os critérios de dosimetria da multa administrativa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a alegada desproporcionalidade, caráter confiscatório da penalidade e ausência de fundamentação da decisão administrativa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a dosimetria da multa, reconhecendo a observância dos critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) inclusive com consideração de circunstância atenuante de primariedade e redução do valor final da sanção.

4. A decisão também examina de forma direta a proporcionalidade e a alegação de efeito confiscatório, concluindo que a penalidade é legal, razoável e adequada às infrações apuradas, sem excesso no exercício do poder de polícia administrativa.

5. O julgado reconhece a regularidade formal e material do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, além de motivação suficiente quanto às condutas infracionais, normas violadas e critérios utilizados na fixação da multa.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito, o que não se admite à luz do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 25, II; Decreto Municipal n. 3.496/2013, art. 47, § 2º, e art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025; TJMT, Apelação n. 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.10.2025; TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 1007144-47.2022.8.11.0004, oriunda do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor atualizado de R$ 49.678,53.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa à dosimetria da penalidade aplicada.

Afirma que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre os critérios de graduação da multa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Alega, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar a alegação de desproporcionalidade e caráter confiscatório da sanção administrativa, bem como a ausência de fundamentação adequada na decisão do PROCON.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e determinada a redução substancial do valor da multa ou sua completa anulação. (Id 343162949).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a dosimetria da penalidade aplicada pelo PROCON, especialmente quanto aos critérios de graduação da multa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a alegada desproporcionalidade e caráter confiscatório da sanção.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da dosimetria da penalidade e da observância aos critérios legais para fixação da multa administrativa. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao apreciar a matéria:

A dosimetria da sanção observou os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. (Id 347782350)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que a penalidade foi graduada em conformidade com os critérios estabelecidos pela legislação consumerista:

A decisão sancionadora expôs de forma clara as condutas infracionais atribuídas ao apelante e os critérios utilizados para a fixação da penalidade: 'A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica de infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei nº. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Municipal nº. 3.496/13.' (Id 347782350)

O julgado foi cristalino ao estabelecer que a multa atendeu aos parâmetros legais e que não houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

O acórdão embargado também apreciou especificamente a alegação de desproporcionalidade da penalidade, consignando de forma expressa:

No caso concreto, o órgão sancionador considerou a gravidade das condutas, diante da violação às normas de proteção e defesa do consumidor. Na decisão administrativa, foi pontuado que não foi possível aferir o faturamento da empresa, uma vez que esta deixou de apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) ou outro documento contábil hábil, motivo pelo qual o valor da multa foi arbitrado por estimativa quanto à condição econômica da fornecedora, observando os parâmetros do parágrafo único do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 47, § 2º, do Decreto Municipal n. 3.496/13. (Id 347782350)

E acrescentou, de forma inequívoca:

Também foi constatada a primariedade da instituição financeira, circunstância atenuante prevista no art. 25, inciso II, do Decreto Federal n. 2.181/1997, razão pela qual o valor da multa foi reduzido em 10%, conforme o art. 15 do Decreto Municipal 3.496 de 28.8.2013. Assim, a autoridade administrativa aplicou a penalidade de multa no valor final de R$ 18.000,00, devidamente motivada e fundamentada na legislação federal e municipal de regência, em observância aos critérios da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da infratora. (Id 347782350)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas transcreveu os dispositivos legais aplicáveis, como analisou expressamente a adequação da penalidade aos critérios de graduação previstos no artigo 57 do CDC, considerando a gravidade das infrações praticadas, a condição econômica do fornecedor e as circunstâncias concretas dos casos apreciados.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na decisão administrativa do PROCON, o acórdão também se manifestou de forma expressa:

Dos autos, observo que o processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao autuado a apresentação de defesa e a produção de provas. A decisão final foi devidamente motivada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a fixação da penalidade. (Id 347782350)

O acórdão embargado ainda enfrentou especificamente a questão do caráter confiscatório da multa e da proporcionalidade da sanção, consignando:

Verifico, portanto, que a sanção foi imposta de maneira proporcional e razoável, sem que se identifique excesso ou irregularidade no exercício do poder de polícia administrativa. (Id 347782350)

E mais adiante:

Diante desse cenário, mantenho integralmente a multa aplicada no processo administrativo, por reputá-la legal, proporcional e adequada às infrações verificadas. (Id 347782350)

O embargante insiste em afirmar que o acórdão não teria apreciado adequadamente os critérios de dosimetria da penalidade, sustentando que a multa seria desproporcional e confiscatória. Essa argumentação, contudo, não prospera, pois o acórdão embargado deixou expresso que a penalidade foi fixada em observância aos critérios legais, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e as circunstâncias concretas dos casos.

Ademais, o julgado consignou expressamente que a multa aplicada se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou caráter confiscatório. Admitir a tese do embargante seria desconsiderar a fundamentação expressa do acórdão e permitir a rediscussão do mérito por via inadequada.

O próprio acórdão embargado fundamentou expressamente a manutenção da penalidade aplicada pelo PROCON, transcrevendo inclusive precedentes deste Tribunal:

Nesse sentido, colaciono outros precedentes que compõem a jurisprudência deste Tribunal nesse tema: '(...) Tese de julgamento: 1. A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor que observe os critérios de graduação previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo proporcional à infração cometida e adequadamente fundamentada, não pode ser anulada pelo Poder Judiciário. 2. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame da legalidade, não podendo interferir no mérito administrativo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025)" (...)

(...) Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos do CTN e da L. 6.830/1980, sendo admitida sua substituição até a sentença nos termos da Súmula 392 do STJ. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON é legítima quando o processo sancionador observa os princípios constitucionais e os critérios legais de dosimetria, não se caracterizando como confiscatória. (N.U 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025)" (Id 347782350)

Do acima, fica evidente que acórdão embargado transcreveu, precedentes deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento quanto à impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, demonstrando coerência e uniformidade na aplicação da matéria.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026